Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000727-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DORVELINO GALDINO DE MORAIS - CPF: 514.519.561-34 (RECORRENTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que afastou os efeitos da contumácia e julgou improcedente os pedidos da inicial. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, juntando aos autos cópia do contrato assinado, cópia do documento pessoal do consumidor, comprovante de transferência de valores e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a contratação do empréstimo bancário.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença afastou a incidência dos efeitos da contumácia e julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob fundamento de que a reclamada comprovou a contratação do empréstimo consignado, justificando, assim, o desconto no benefício previdenciário. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80,II do CPC.

O recorrente sustenta que as provas acostadas não foram analisadas adequadamente. Salienta que os documentos apresentados pelo Banco Reclamado fazem menção ao Orçamento n. 341186083, com proposta de financiamento no valor de R$ 1.009,81 (um mil e nove reais e oitenta e um centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos), enquanto que o contrato questionado pelo reclamante é o entabulado em 19.10.2020, no valor de R$ 1.003,83, com pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos), que alega não ter contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os descontos sejam suspensos e o Banco Reclamado seja condenado ao pagamento de R$24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do desconto no benefício previdenciário e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais. Em caso, negativo, se é caso de condenação por litigância de má-fé.

Inicialmente, saliente-se que o banco reclamado apresentou contestação em momento anterior à audiência de conciliação. Destaca-se que o reclamante faltou à audiência de conciliação designada para o dia 10.02.2021, às 15h55, por vídeo conferência e no dia 11.02.2021, apresentou justificativa, a qual foi indeferida pelo juízo de origem, sob fundamento de que o reclamante não declarou não possuir recursos tecnológicos para participação da audiência, tampouco apresentou documentos que comprovassem seu estado de saúde (suspeita de contaminação pelo Coronavírus), razão pela qual a contumácia foi afastada e o mérito analisado, nos termos do art. 488, do CPC.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o reclamante alega não ter realizado o empréstimo consignado n. 341186083-0 com o Banco recorrido, objetivando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário.

A instituição recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou o empréstimo consignado n. 341186083-0, no valor líquido de R$ 1.009,81, (um mil e nove reais e oitenta e um centavos) formalizado para quitação em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos).

A fim de comprovar a tese defensiva, a recorrida juntou cópia do contrato assinado pelo reclamante, juntamente com cópia dos documentos pessoais do reclamante e o comprovante de disponibilização do crédito inerente ao contrato. Saliente-se que o valor do empréstimo consignado foi disponibilizado por transferência bancária para conta no 0606637-2, Ag. 1263, do Banco Bradesco, de titularidade do reclamante, conforme cópia do cartão (Id. 86359997 – 9).

Neste ponto, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Além disso, o quadro probatório é robusto, consubstanciado no contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente, comprovante de transferência para conta de titularidade do recorrente, conforme número do CPF, evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade dos documentos.

Ademais, malgrado o recorrente sustente que o contrato questionado possui o valor de R$ 1.003,83 (um mil e três e reais e oitenta e três centavos), verifica-se da planilha de proposta simplificada acostada pela Recorrida, no id. 86359997 (página 15), que o referido valor faz referência ao risco máximo avaliado pela instituição financeira, contudo, na data de assinatura da cédula de crédito consignado foi liberado o valor de R$ 1.009,81 (um mil e nove reais e oitenta e um centavos), permanecendo a mesma condição de pagamento inicialmente entabulada, 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e treze centavos).

O recorrente de outro lado não trouxe cópia do extrato da sua conta bancária a fim de comprovar o não recebimento de valores informados pelo banco ou apresentou qualquer outra prova capaz de elidir os documentos colacionados pela Recorrida, os quais comprovam a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença recorrida não merece reforma.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021